Tribunal: TJPA
Processo: 0805991-59.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805991-59.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU O ADITAMENTO DA INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE DISCUSSÃO QUANTO A EXIGIBILIDADE OU NÃO DO CRÉDITO EM COMENTO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA TÃO SOMENTE O OFERECIMENTO DE GARANTIA JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE PENHORA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO, SEM INTENÇÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DISCUTIR O MÉRITO DE EVENTUAL COBRANÇA FISCAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

2.

Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009.

3.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805991-59.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
,
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
/Pa, nos autos da
AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA ANTECIPADA
(proc. nº 0828420-87.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em breve síntese, em razão do Auto de Infração nº 172016510000196-1, lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), no valor de R$ 565.200,56 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos reais e cinquenta e seis centavos), a empresa autora manejou ação ordinária, visando tão somente o oferecimento de garantia judicial antecipatória de penhora por meio da Apólice de Seguro-Garantia nº 02-0775-0511439 , no valor de R$ 734.781,27 (setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), emitida pela seguradora Junto Seguros S.A., de maneira a viabilizar a expedição de Certidão Positiva com efeitos negativos.

Argumentou que objetivo da demanda é única e exclusivamente ofertar garantia antecipada ao débito, a fim de obter a referida certidão, não tendo interesse em discutir pela via eleita a exigibilidade ou não do débito em questão.

Em análise sumária, a magistrada de piso aceitou a garantia ofertada, determinando que a SEFA/PA expeçdisse a Certidão positiva com efeito de negativa, relativa ao citado auto de infração. Na ocasião, determinou, ainda, o aditamento da inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 313, § 2º, do NCPC). (ID. 16735939 – Autos principais)

Opostos embargos de declaração, a requerente/embargante insurgiu quanto a erro material na decisão aclarada que partiu do pressuposto de que a ação adotou o “procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, reafirmando que a demanda foi ajuizada com o objetivo de tão somente oferecer garantia antecipada ao débito materializado no Auto de Infração nº 172016510000196-1, não havendo qualquer pretensão de aditar a inicial, sob o rito do artigo 303 do CPC.

Os embargos restaram inacolhidos, ao argumento de inexistirem vícios de obscuridade, contradição ou necessidade de integração, a serem sandados. (ID. 17384297 – Autos principais)

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento esclarecendo as razões recursais, não haver no feito qualquer referência ao procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente a processo de iniciativa própria, como entendeu o juízo
a quo,
mas, sim, apenas à possibilidade de o contribuinte ofertar garantia antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipando os efeitos da penhora e permitindo a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, como estabelecido no art. 206, do CTN.

Reforçou a ideia de desnecessidade de aditamento da inicial na forma determinada, posto que inexiste pretensão de discussão acerca da exigibilidade ou não do crédito em comento.

Teceu comentários quanto aos limites e objetivos da demanda estarem bem definidos na petição inicial.

Por fim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido, posto que presentes seus requisitos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3660632.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (ID. 3673793)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que inacolheu os embargos de declaração opostos, mantendo a ordem de aditamento da inicial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que a pretensão da Ação Constitutiva de Garantia Antecipada (Processo nº 0828420-87.2020.8.14.0301) limita-se tão somente a prestar garantia do crédito tributário objeto do Auto de Infração de nº 172016510000196-1, com a juntada de Apólice de Seguro, para assegurar futura execução fiscal referente ao citado crédito, para que possa obter junto à Administração Pública Estadual certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, CTN.

Para fins de esclarecimento, relevo que o
lançamento tributário é o ato jurídico que formaliza o vínculo obrigacional entre o contribuinte e o Fisco, e partir daí, via de regra, o contribuinte pode recolher o valor exigido pelo Fisco no prazo estabelecido, ou tomar alguma medida que leve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como a apresentação de defesa administrativa. Findado o procedimento administrativo, e sendo desfavorável ao sujeito passivo da obrigação tributária, o crédito tributário volta a ser exigível e é inscrito em dívida ativa.

A inscrição em dívida ativa é seguida pelo ajuizamento de execução fiscal. Contudo,
a demora no ajuizamento da Execução pode gerar prejuízos ao sujeito passivo,
no desempenho de diversas atividades econômicas.

Sobre este ínterim,
o Col. Superior Tribunal de Justiça

consolidou o entendimento de que o contribuinte pode, após o vencimento da

sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, tendo como objetivo

antecipar os efeitos que seriam obtidos com a aceitação de garantia em

execução fiscal ainda pendente de ajuizamento pelas Fazendas Públicas, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AÇÃO

CAUTELAR PARA

ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM

EFEITOS DE NEGATIVA.

POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
"O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes:

EDcl

no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira

Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp

710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,

julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do

CTN que: 'tem os

mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste

a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja

exigibilidade esteja suspensa.'
Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é

equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde

que

prestada em valor suficiente à garantia do juízo."(REsp

1.123.669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,

julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1250539 / SP, Relator: Mauro Campbell Marques, Publicação: 24.08.2018).

A despeito do citado
REsp 1.123.669/RS, o entendimento firmado foi no sentido de que
"o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa",
com o único objetivo de, oferecendo apólice de seguro garantia, carta de fiança bancaria ou bens à penhora, antecipar os efeitos que seriam obtidos com a aceitação de garantia em execução fiscal ainda pendente de ajuizamento pelas Fazendas Públicas.

Sob a mesma linha de raciocínio seguem os precedentes,
EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009;
EDcl nos EREsp 710.153/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009;
REsp 1075360/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009;
AgRg no REsp 898.412/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009;
REsp 870.566/RS
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009;
REsp 746.789/BA
, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008;
EREsp 574107/PR,
Relator Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007
)

Portanto, considerando que a intenção do recorrente é tão somente garantir de forma antecipada à execução fiscal, a satisfação do crédito tributário, mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia, sem a intenção de suspender a exigibilidade
crédito ou discussão do mérito de

eventual cobrança fiscal, plenamente possível a pretensão conforme os precedentes citados.

Desta feita, vislumbro razão ao agravante quanto a desnecessidade de aditamento da inicial, posto que resta suficientemente claro que
o direito de discutir o mérito do Auto de Infração lavrado por meio de embargos à execução, se dará em momento oportuno, e não nos autos da Ação Constitutiva de Garantia Antecipada
nº 0828420-87.2020.8.14.0301.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de piso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021